Tribunal: TJDFT
Processo: 0747505-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0747505-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ALCY MARIA BORGES DO NASCIMENTO REU: DELVANI ALVES FERREIRA D E S P A C H O Emende-se a inicial, em 15 (quinze) dias, devendo a parte autora coligir ao caderno processual certidão de trânsito em julgado do acórdão rescindendo, bem como documento recente que comprove a sua hipossuficiência econômica ou recolha as custas iniciais e o depósito necessário para autorizar o processamento da ação rescisória. Publique-se. Brasília, 20 de novembro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora